Tribunal: TJMT
Processo: 1066334-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066334-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARGEMIRO PEREIRA REIS - CPF: 174.035.611-04 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (RECORRENTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ARGEMIRO PEREIRA REIS - CPF: 174.035.611-04 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (RECORRIDO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1066334-42.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:
ARGEMIRO PEREIRA REIS

Recorrido/Recorrente:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/
2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PORTÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE PEDESTRE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE NULIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de acidente causado pelo desabamento de portão metálico pertencente a condomínio residencial sobre pedestre em via pública, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos materiais. O autor postulou a majoração dos danos morais e o reconhecimento de lucros cessantes pelo período de 65 dias. O condomínio suscitou preliminares de nulidade processual, ilegitimidade passiva e incompetência dos Juizados Especiais, além de impugnar a responsabilidade civil e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação da parte ré acerca de documentos juntados em impugnação à contestação; (ii) estabelecer se o condomínio possui legitimidade passiva e se a causa demanda perícia incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (iii) determinar se estão configurados o ato ilícito, o nexo causal e os danos decorrentes da queda do portão; e (iv) definir se os lucros cessantes e a majoração dos danos morais foram suficientemente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 9.099/95, inexistindo prova de restrição efetiva ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

O condomínio possui legitimidade passiva porque a responsabilidade civil decorre do dever de guarda, vigilância e manutenção da estrutura metálica que desabou, independentemente de o acidente ter atingido pedestre em área pública.

5.

A controvérsia não demanda prova pericial complexa, pois os fatos essenciais foram comprovados por vídeo, boletim de ocorrência, documentos médicos e atestado de afastamento laboral.

6.

O vídeo juntado aos autos demonstra o desabamento do portão e o impacto sofrido pela vítima, sendo insuficiente a alegação genérica de deficiência da gravação para afastar a prova produzida.

7.

Os documentos médicos apresentados comprovam lesões físicas compatíveis com o acidente e afastamento temporário das atividades laborais, caracterizando dano moral indenizável.

8.

A ausência de manutenção preventiva adequada do portão configura conduta omissiva negligente do condomínio, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10.

Os lucros cessantes exigem comprovação da atividade laboral, da renda habitual e do período de incapacidade, nos termos do art. 402 do Código Civil.

11.

O atestado médico comprova incapacidade laboral por apenas 5 dias, inexistindo prova técnica idônea do afastamento pelo período de 65 dias alegado na inicial.

12.

A declaração unilateral de terceiro constitui indício suficiente da remuneração diária do autor para fins de condenação limitada ao período de afastamento comprovado documentalmente.

13.

O dano material não se presume e exige comprovação do efetivo desembolso, inexistente nos autos quanto à aquisição de medicamentos prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do condomínio desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decretação de nulidade no âmbito dos Juizados Especiais depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2. O condomínio responde civilmente pelos danos causados por estrutura sob seu dever de guarda e manutenção, ainda que o acidente ocorra em área pública adjacente.

3. A comprovação dos lucros cessantes exige demonstração idônea do período de incapacidade laboral e da remuneração habitual da vítima.

4. A declaração unilateral de terceiro pode servir como indício da remuneração quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. O dano material exige prova concreta do efetivo prejuízo patrimonial suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CC, arts. 186, 402, 406, § 1º, e 927. CPC, art. 487, I. Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 13, § 1º, 46, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362. TJMT, Apelação Cível nº 1010072-79.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 347281891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ARGEMIRO PEREIRA REIS
em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO
para:

a)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros simples de mora a partir da citação, indexados pela taxa legal da SELIC, devendo ser descontada do período a correção monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora (Súmula 362 do STJ).

b)
Indeferir
o pedido de lucros cessantes, de danos materiais e demais pedidos”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente ARGEMIRO PEREIRA REIS, em síntese:

1)

Equívoco na valoração da prova quanto aos lucros cessantes, pois o extrato bancário não pode ser adotado como critério exclusivo e excludente da existência de renda de trabalhador autônomo informal;

2)

Que exercia atividade habitual como artista plástico, com remuneração média diária de
R$ 350,00
, comprovada por declaração de contratante (ID 347281856 — declaração de
Renan de Oliveira
, CPF nº 049.425.111-51), e que permaneceu impossibilitado de trabalhar por 65 dias, postulando lucros cessantes de R$ 22.750,00;

3)

Que o valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de danos morais é manifestamente insuficiente, postulando majoração para valor não inferior a
R$ 10.000,00
.

Por sua vez, em
contrarrazões
ao recurso do autor, o
condomínio
pugna pelo improvimento, sustentando ausência de prova idônea da atividade laboral e da renda alegada.

Em suas
razões recursais
, sustenta o recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO:

Preliminarmente:

1)

Nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pelo autor na impugnação à contestação;

2)

Ilegitimidade passiva, pois o acidente teria ocorrido em espaço público gerido pelo Município de Cuiabá;

3)

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de prova pericial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

No mérito:

4)

Inexistência de ato ilícito, pois o vídeo não demonstraria claramente a queda do portão do condomínio;

5)

Ausência de nexo causal e de prova das lesões alegadas;

6)

Inidoneidade da declaração de contratante por ausência de reconhecimento de firma.

Nas
contrarrazões
ao recurso do condomínio, o
autor
pugna pelo desprovimento integral, sustentando inexistência de nulidade, legitimidade passiva manifesta e desnecessidade de perícia diante do conjunto probatório existente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,

o condomínio sustenta que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor na impugnação à contestação, configurando violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. A preliminar
não merece acolhimento
.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), a decretação de nulidade exige demonstração de
prejuízo concreto
, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 9.099/95:
"a nulidade não será pronunciada quando não houver prejuízo"
. Trata-se da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

O condomínio
não
demonstrou qual tese defensiva deixou de desenvolver, qual prova foi impedido de produzir ou qual elemento concreto de defesa restou inviabilizado. A alegação é genérica e abstrata.

Ademais, os documentos juntados com a impugnação
não introduziram fato novo estranho à demanda
, limitando-se a reforçar o quadro fático já submetido ao contraditório desde a petição inicial.
Rejeita-se
a preliminar de nulidade.

O condomínio sustenta que o acidente teria ocorrido em espaço público gerido pelo Município de Cuiabá (ID 347281901, p. 5). A tese não prospera.

A responsabilidade civil discutida nos autos não decorre da titularidade da calçada, mas da
estrutura que desabou sobre o autor
.

O portão integrava a área de acesso do condomínio e se encontrava sob seu dever de guarda, vigilância e manutenção, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O fato de o impacto ter atingido pedestre em área externa não rompe o nexo com a fonte do dano.
Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

O condomínio sustenta que a causa exigiria prova pericial complexa (ID 347281901, p. 6). A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia foi formada e decidida com base em elementos objetivos e suficientes: vídeo da queda do portão (ID 347281863), documentos médicos (IDs 347281858/347281860), atestado médico (ID 347281859) e boletim de ocorrência (ID 347281855).

Os fatos essenciais da demanda restaram satisfatoriamente comprovados pelos documentos e elementos já produzidos, não havendo necessidade de dilação probatória mediante perícia complexa. A alegação superveniente de alta complexidade técnica revela tentativa de afastar a apreciação do mérito a partir de argumento defensivo dissociado da realidade processual. Assim,
afasta-se
a preliminar de incompetência.

Conforme narrado na petição inicial, em 09/04/2025, o autor caminhava pela calçada da Rua Malan, em Cuiabá/MT, quando foi atingido pelo desabamento do portão metálico pertencente ao condomínio réu, supostamente instalado de forma inadequada e sem a devida manutenção. O evento teria sido registrado pelas câmeras de segurança do local.

Em decorrência do impacto, o autor sofreu múltiplas lesões, dentre elas fraturas nas costelas, lesão pulmonar, dores respiratórias e lesões no joelho e na perna direita, sendo atendido na Policlínica do Leblon.

Alegou que, após o acidente, a síndica do condomínio limitou-se a indicar funcionários para tratar de eventual ressarcimento de medicamentos, sem prestar assistência efetiva.

Sustentou, ainda, que permaneceu impossibilitado de exercer suas atividades como artista plástico pelo período de 65 dias, auferindo renda média de R$ 350,00 por dia, o que corresponderia a lucros cessantes de R$ 22.750,00.

Ao final, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, lucros cessantes de R$ 22.750,00 (R$ 350,00/dia por 65 dias) e danos materiais a serem liquidados (ID 347281850).

Por sua vez, em
contestação
, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Em preliminar, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que o suposto acidente teria ocorrido em área pública sob responsabilidade do Município de Cuiabá, inexistindo relação jurídica entre as partes.

Também suscitou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, sob o argumento de que a controvérsia demandaria produção de prova pericial para apuração da extensão das lesões, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

No mérito, afirmou que o vídeo juntado pelo autor (ID 347281863) não comprovaria a queda de portão pertencente ao condomínio, destacando que a estrutura continuou sendo utilizada normalmente pelos condôminos após o fato narrado.

Defendeu a inexistência de ato ilícito, nexo causal e comprovação das lesões alegadas, ressaltando que o autor teria se locomovido sem auxílio após o acidente e os exames médicos apresentados indicariam apenas problema estomacal, sem vínculo com o evento descrito.

Impugnou, ainda, a declaração de contratante (ID 347281856), por ausência de reconhecimento de firma e por se tratar de documento unilateral, além de sustentar a inverossimilhança da prestação de serviços alegada, em razão de o declarante ser servidor público concursado.

O juízo de origem reconheceu o nexo de causalidade entre o desabamento do portão e as lesões sofridas pelo autor, com base no vídeo juntado sob ID 347281863, afastou a excludente de culpa exclusiva da vítima e condenou a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de
danos morais
.

Por fim,
indeferiu
os
lucros cessantes
por ausência de prova idônea da renda alegada, consignando que o extrato bancário (ID 347281854) revelava movimentação incompatível com os rendimentos informados. Também,
indeferiu
os
danos materiais
por ausência de comprovação de gastos, tendo o autor sido atendido pelo SUS (IDs 347281857 a 347281861).

Pois bem, o condomínio sustenta, em síntese, que o vídeo não demonstraria a queda de portão de sua propriedade, que o autor não apresentou fotos de lesões e que os exames juntados indicariam apenas problema estomacal (ID 347281901, p. 8). As teses
não
prosperam.

O juízo de origem, ao analisar o vídeo juntado sob ID 347281863, concluiu expressamente que
"A filmagem juntada aos autos (id. 209255789) demonstra o desabamento do portão, atingindo o autor, sendo, portanto, inequívoca a existência do fato danoso."
(ID 347281891). Essa valoração da prova não pode ser desconstituída por mera alegação recursal de que o vídeo seria de "claridade deficiente", sem apresentação de contraprova idônea.

Quanto à ausência de fotos de lesões, o autor juntou atestado médico (ID 347281859) emitido pela UPA — Unidade de Pronto Atendimento Cristo Rei, de Várzea Grande/MT, em 09/05/2025, subscrito pelo Dr. Luiz Fernando Yabumoto (CRM 15235), atestando
05
(
cinco) dias de afastamento do trabalho por motivo de doença, em razão da constatação de dores e incapacidade laboral
, além de prescrição de medicamentos como Dexametasona e Cloridrato de Tramadol (ID 347281859, p. 2)— este último analgésico de uso controlado, compatível com quadro de dor intensa, moderada a grave. A documentação clínica, aliada ao registro audiovisual do impacto, é suficiente para demonstrar a ocorrência e a extensão das lesões.

A responsabilidade civil do condomínio está fundamentada nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

O condomínio tem o dever de zelar pela segurança e funcionalidade de suas instalações, incluindo portões de acesso.

A ausência de demonstração de manutenção preventiva adequada configura conduta omissiva negligente. O fato de o condomínio ter promovido reforço estrutural e chumbamento do portão exatamente no ponto de ruptura logo após o acidente (ID 347281884) evidencia que a estrutura apresentava falha pré-existente, afastando qualquer alegação de caso fortuito.

O TJ-MT, em caso análogo envolvendo queda de portão sobre pedestre, já reconheceu o dever de indenizar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DO PORTÃO DO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO SOBRE A AUTORA, CAUSANDO-LHE FERIMENTOS –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A prova produzida nos autos, consubstanciada em fotografias, depoimentos testemunhais e Boletim de Ocorrência, evidencia, à saciedade, a responsabilidade do requerido, em relação ao dano causado à autora.

Dano moral que decorre da lesão à integridade física e psíquica da autora, que, sendo criança, machucou o rosto com a queda do portão.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 1010072-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

O recurso do condomínio, no ponto relativo à responsabilidade civil,
não merece provimento.

No tocante ao pedido formulado pelo
condomínio
para
afastamento integral da condenação por danos morais
, uma vez reconhecida a responsabilidade civil, o dano extrapatrimonial decorre diretamente da violação à integridade física do autor, pessoa idosa, atingida por estrutura metálica de grande porte em via pública, circunstância que ocasionou fraturas, dores intensas, limitação funcional e afastamento de suas atividades habituais. Evidente, portanto, que a situação ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

De outro lado, quanto ao pleito de
majoração
formulado pelo autor, observa-se que a sentença arbitrou a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
(ID 347281891).

A definição do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a gravidade do evento danoso, a extensão das lesões suportadas, as condições pessoais da vítima, a capacidade econômica da parte ofensora e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Nesse aspecto, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante dos parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais, em que as indenizações são fixadas de forma mais moderada, sem esvaziar a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. Houve adequada ponderação entre a gravidade dos fatos, a extensão do dano e a finalidade da reparação, inexistindo fundamento apto a justificar a redução ou majoração da verba indenizatória.

O autor postula a condenação do condomínio ao pagamento de
lucros cessantes
no valor de
R$ 22.750,00
, correspondente a
R$ 350,00
/dia por 65 dias de afastamento.

Para a configuração dos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, é necessária a demonstração da existência da atividade laboral; da renda habitualmente auferida; e do nexo causal entre o evento e a impossibilidade de trabalho.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor apresentou:

1)

Declaração
de Renan de Oliveira (ID 347281856): documento unilateral, sem reconhecimento de firma, informando que o autor prestava serviços como decorador por diária de R$ 350,00 e que, desde 09/04/2025, encontrava-se impossibilitado de trabalhar, tendo sido dispensado e substituído a partir de 05/05/2025;

2)

Atestado médico
(ID 347281859): emitido pela UPA Cristo Rei em 09/05/2025, atestando
apenas 05 (cinco) dias de afastamento
do trabalho por motivo de doença.

O pedido de
lucros cessantes
por 65 dias não pode ser acolhido. O único documento médico constante dos autos que atesta formalmente a incapacidade laboral do autor é o atestado de ID 347281859, que comprova afastamento de
apenas 5 (cinco) dias
.

Desse modo, o autor não juntou aos autos qualquer outro atestado, laudo ou documento médico que comprove a extensão do afastamento pelo período de 65 dias alegado na petição inicial.

A declaração de Renan de Oliveira (ID 347281856), embora mencione a impossibilidade de trabalho e a substituição do autor a partir de 05/05/2025, é documento unilateral de terceiro, sem reconhecimento de firma, e seu declarante não possui qualificação técnica para atestar incapacidade laboral decorrente de lesão física — função que compete exclusivamente ao profissional médico.

Além disso, o próprio condomínio apontou, em sua contestação (ID 347281883, p. 8 - 9), que o declarante Renan de Oliveira é servidor público concursado da Prefeitura de Várzea Grande/MT desde 05/2018, circunstância que fragiliza a narrativa de relação de prestação de serviços autônomos com o autor, sem que tenha sido apresentada qualquer contraprova documental a esse respeito.

Assim, o período de afastamento do trabalho comprovado por documento médico idôneo nos autos restringe-se a
5 (cinco) dias
, conforme atestado de ID 347281859.

Posto isso, aplicando-se a diária de R$ 350,00 informada na declaração de ID 347281856 — único elemento que indica o valor da remuneração do autor —, o montante de lucros cessantes comprovado corresponde a
R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
(R$ 350,00 × 5 dias).

Registre-se que o autor não juntou aos autos qualquer nota fiscal, recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária ou outro documento que demonstre o efetivo recebimento da diária de R$ 350,00 de forma habitual e regular.

Contudo, a declaração de terceiro (ID 347281856), ainda que unilateral, constitui indício mínimo do valor da remuneração, suficiente para embasar a condenação restrita ao período comprovado por atestado médico idôneo.

Por fim, a sentença indeferiu o pedido de danos materiais sob o fundamento de que “
o autor teve atendimento pelo SUS e não houve a necessidade de gastos com medicamentos. De outra linha, a parte autora não trouxe qualquer comprovante de pagamento ou gastos acerca dos remédios estritamente ligados ao nexo de causalidade com o ocorrido
”.

Com efeito, embora o atestado médico de ID 347281859 registre prescrição de medicamentos — Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL e Cloridrato de Tramadol 50mg/mL —, o autor
não juntou aos autos qualquer nota fiscal, cupom fiscal ou comprovante de pagamento
que demonstre o efetivo desembolso com a aquisição dos medicamentos prescritos. A prescrição médica comprova a necessidade do tratamento, mas não substitui a prova do gasto efetivamente realizado.

O dano material, diferentemente do dano moral, não se presume. Exige prova concreta do prejuízo patrimonial suportado, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A ausência de nota fiscal ou comprovante de compra impede o reconhecimento de danos materiais por gastos com medicamentos.

Pelas razões expostas,
conheço de ambos os recursos
, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ARGEMIRO PEREIRA REIS
(ID 347281894), apenas para condenar o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO ao pagamento de
R$ 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais) a
título de lucros cessantes
,
correspondente a
5 (cinco) dias
de afastamento laboral comprovados pelo atestado médico de ID 347281859, à razão de R$ 350,00/dia
, com incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Súmula 362 do STJ,
mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive o valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de
danos morais
e o indeferimento dos
danos materiais
por ausência de nota fiscal comprobatória do desembolso com medicamentos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO
(ID 347281901), para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026